Tribunal: TJSP
Processo: 1001042-46.2023.8.26.0201
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
*Revisão – Empréstimo consignado – Alegação de que o réu está cobrando CET superior ao limite previsto na Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008 – Inocorrência – Ação julgada improcedente – Sentença corretamente fundamentada – Recurso improvido, com majoração dos honorários advocatícios.*